Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Admito o processamento do agravo de instrumento. Inexistindo pedido de natureza liminar e não angularizada a relação processual na origem, retornem os autos conclusos. Brasília, 02 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator